Tribunal: TJSP
Processo: 1018316-75.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018316-75.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ANDRÉ LUIZ
MANTOVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018316-75.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1018316-75.2016.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Embargado: André Luiz Mantovan
VOTO No 15742
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO DO INSS
QUANTO
AO
TERMO
INICIAL
DO
BENEFÍCIO

DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE
VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em
face do V. Acórdão de fls. 410/421, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso do INSS e deu provimento ao recurso do autor para decretar a procedência do
pedido inicial.
A autarquia sustenta, em síntese, que o termo inicial do
benefício deve ser fixado na data da juntada do laudo pericial aos autos, na forma dos
artigos 23 e 86 da Lei 8.213/91. Subsidiariamente, requer a suspenção do feito com base na
decisão tomada pelo STJ, que reconheceu a controvérsia repetitiva sobre a matéria Tema
862.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo com o
julgado, que fixou o termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, conforme determina o § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91, de modo que
não há que se falar em sua alteração, tampouco em suspensão do feito até decisão final do
STJ sobre o Tema no 862.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018316-75.2016.8.26.0554/50000 -Voto no
3
Em que pesem as argumentações trazidas nas razões dos
embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade desse
recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição entre
o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se
pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se
pede que se redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção do erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode
ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I, nota 13).”
(NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código de Processo Civil
1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 p.
2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator